Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-76.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009005-76.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO VINDE A CRISTO - CNPJ: 05.941.007/0001-21 (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MARK AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA - EPP - CNPJ: 03.929.568/0001-80 (EMBARGANTE), JULIANA GLADE FERRACINI - CPF: 794.433.389-04 (ADVOGADO), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em contradição e/ou omissão no julgado quando a Câmara aprecia as teses recursais aduzidas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão, o que ocorreu neste caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
MARK ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA.-EPP
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO VINDE A CRISTO.

Irresignada, a Embargante alega que o fato de a Recorrida ter pagado uma única duplicata/boleto de cobrança, enseja no reconhecimento da integralidade da dívida.

Sustenta que o Colegiado não se manifestou quanto ao fato de que a Embargada admitiu ter adquirido e recebido os produtos.

Ressalta a necessidade de pronunciamento desses pontos a fim de viabilizar o manejo de outros recursos às instâncias superiores.

Argumenta que as provas trazidas aos autos com a Contestação são suficientes para comprovar o negócio havido entre as partes, inclusive o pagamento parcial pela Embargada, no que se refere à Nota Fiscal, da qual alega inexistência de dívida.

Assevera que em momento algum a Embargada contestou ou impugnou a nota fiscal e, tampouco a declaração de quitação parcial da dívida.

Destaca que a Recorrida reconhece que recebeu e possui as mercadorias, tanto que efetuou pagamento parcial do débito.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanados os vícios, o Acórdão seja reformado.

A despeito de intimada, a Embargada não apresentou defesa (ID. 162164694).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se sabe, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

De seu turno, contraditória é a decisão que contém elementos racionalmente inconciliáveis, ou seja, há patente incoerência interna no ato decisório.

Ademais, também é cediço que omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

Na hipótese, da leitura conjunta do Acórdão objeto da embargalidade e das razões recursais, não se constata contradição e/ou omissão, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais deduzidas pela Embargante de forma clara e precisa.

Com efeito, no Acórdão estão delineados expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Logo, ao contrário do que alega a Recorrente, todo o material probatório foi apreciado e levado em consideração para a conclusão do Acórdão objurgado.

Aliás, no
decisum
está claro que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não contraiu a dívida impugnada, tendo em vista ser fato negativo, e que configura a denominada prova diabólica.

Também está expresso no Acórdão que a duplicata é título causal e compete à parte vendedora (Embargante) a prova da causa do título em ação declaratória de inexistência de débito contra si ajuizada. No entanto, olvidou a Recorrente em apresentar o comprovante de entrega da mercadoria, assim como o aceite das duplicatas acima citadas.

Desse modo, se a Embargada alegou não ter contratado o serviço, tampouco efetuado a compra de equipamentos de som e, de outro lado, a Embargante não fez prova em contrário, conclui-se que a Recorrente não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela alegado, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, está registrado no voto condutor que, se a Embargante não comprovou a entrega das mercadorias descritas na Nota Fiscal n.º 9.879, e se não há aceite das duplicatas, deixou de comprovar a regularidade formal dos títulos.

Assim, não há contradição e/ou omissão, ou quaisquer dos outros vícios elencados no artigo 1.022 do CPC; ao contrário, denota-se que a redação do Acórdão é clara e coerente, notadamente porque, conforme já exposto, o Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão adotada.

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025).

Dessa forma, tendo em vista que toda a matéria devolvida foi devidamente apreciada e fundamentadamente exposta, não há vício que macule o Acórdão objurgado; de conseguinte,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023